Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-87.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801113-87.2023.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE VIEIRA COSMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que: (i) reconheceu a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) converteu a avença em contrato de empréstimo consignado simples; (iii) determinou a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00; e (v) fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados da margem consignável; (iii) determinar se há dano moral indenizável na hipótese; e (iv) verificar a aptidão dos demais argumentos do agravante para reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da contratação de cartão de crédito com RMC exige consentimento livre e informado do consumidor, o que não se verifica quando não há prova de ciência inequívoca da parte contratante sobre a natureza da operação, especialmente se não há registro de uso efetivo do cartão, como desbloqueio ou realização de compras.

4.

A ausência de comprovação de consentimento esclarecido, notadamente em relação a pessoa idosa e hipossuficiente, enseja a nulidade parcial do contrato e sua conversão em empréstimo consignado simples, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Constatada a cobrança indevida por meio de descontos automáticos da margem consignável, sem comprovação de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário, sem informação clara e suficiente, caracteriza violação à dignidade da pessoa idosa e enseja dano moral presumido, sendo legítima a indenização arbitrada em R$ 7.000,00, por respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Os demais argumentos do agravante – como a alegação de ausência de má-fé, a suposta compensação de valores recebidos e o pedido de redução do valor indenizatório – constituem reiterações da apelação anteriormente rejeitada e não infirmam os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige consentimento informado, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente.

2.

A ausência de prova de ciência inequívoca quanto à natureza da operação autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado simples.

3.

A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O desconto automático de valores em benefício previdenciário, sem informação adequada, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 206, §3º, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2024; STJ, AREsp 1.099.613/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no processo nº 0801113-87.2023.8.14.0032, em que figura como agravante o BANCO BMG S.A. e como agravada MARIA JOSÉ VIEIRA COSMO,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, nos termos do relatório e do voto proferidos pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco BMG S.A.
, em face da
decisão monocrática lançada sob o Id nº 30966702
, por meio da qual foi
negado provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se inalterada a sentença que havia reconhecido a
nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, convertendo-o em
empréstimo consignado simples
, além de ter determinado a
devolução em dobro dos valores descontados
e fixado
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
, com atualização monetária e juros legais, fixando-se, ainda, honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 31563120), o agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, com base no Enunciado nº 103 do FONAJE;
(ii) que a decisão agravada violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

(iii) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com documentos que comprovariam a ciência e utilização pela parte autora;

(iv) que a sentença desconsiderou a contratação de saque complementar, cuja quantia foi efetivamente creditada e utilizada pela parte agravada;

(v) ausência de vício de consentimento, de conduta ilícita e de falha no dever de informação;
(vi) alegação de prescrição da pretensão de repetição de indébito, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil;

(vii) ausência de dano material e moral indenizável;

(viii) necessidade de compensação dos valores recebidos pela agravada;

(ix) indevida devolução em dobro, pela ausência de má-fé;

(x) impugnação à justiça gratuita deferida à parte contrária. Ao final, requer o acolhimento do pedido de retratação e, não sendo o caso, que o feito seja levado à mesa para julgamento, com o consequente provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A insurgência recursal dirige-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A., mantendo-se hígida a sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado simples, com a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A controvérsia devolvida à análise desta Turma Cível envolve as seguintes questões: (i) regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) alegada ausência de vício de consentimento; (iii) inexistência de falha no dever de informação; (iv) ilegitimidade da condenação à repetição em dobro e à indenização por dano moral.

A argumentação do agravante, embora extensamente desenvolvida, não logra infirmar os fundamentos delineados na decisão agravada, os quais passo a retomar, com o devido aprofundamento, à luz das jurisprudências nela citadas.

I – Da nulidade parcial do contrato por ausência de consentimento informado

Consoante bem delineado na decisão agravada, a contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige, para sua validade, consentimento livre e esclarecido do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e presumidamente hipossuficiente — circunstância que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a adequação e a clareza da informação prestada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, não restou comprovada a ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada, tampouco houve demonstração de uso efetivo do cartão, como desbloqueio ou realização de compras. O simples repasse de valores na conta bancária da agravada não é suficiente, por si só, para afastar a ocorrência de vício de consentimento, em especial diante das peculiaridades do contrato de RMC, o qual opera com descontos automáticos mensais do valor mínimo da fatura, gerando uma dívida de difícil amortização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina nesse sentido:

“A ausência de informações claras e precisas a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor, caracteriza violação ao dever de informação.”

(STJ, AgInt no REsp 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024)

Esse entendimento sustenta que, quando a instituição financeira não demonstra que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza e o funcionamento da operação, é legítima a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado simples, afastando-se os encargos vinculados à modalidade de cartão de crédito.

II – Da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do cdc)

Constatada a cobrança indevida de valores descontados diretamente da margem consignável, e não havendo engano justificável por parte da instituição bancária, impõe-se a restituição em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, restou evidenciada conduta abusiva do banco, que não apenas se valeu de contrato celebrado em condições assimétricas e com vício de consentimento, como também impôs ônus financeiro desproporcional à parte agravada, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Tal como assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao cabimento da repetição em dobro nessas circunstâncias:

“Não sendo demonstrado o engano justificável, impõe-se a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente.”

(STJ, AREsp 1.099.613/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.12.2017)

Assim, a condenação à restituição em dobro encontra-se plenamente respaldada no ordenamento jurídico e na jurisprudência superior.

III – Do dano moral

A sistemática de desconto automático em benefício previdenciário, sem informação adequada e em contrato eivado de vício, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa à esfera extrapatrimonial da parte consumidora.

Trata-se de violação in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, porquanto os valores atingem verba alimentar de pessoa idosa, afetando sua dignidade e segurança econômica.

Nesse aspecto, transcreve-se o julgado do STJ que confere base à condenação arbitrada no valor de R$ 7.000,00, reputado proporcional:

“Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, sendo presumida a lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.”
(STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022)

Não se vislumbra, assim, qualquer excesso no valor fixado a título de compensação moral, o qual respeita os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV – Dos demais argumentos do agravante

As demais alegações contidas no agravo — como a ausência de má-fé, a suposta compensação de valores sacados, e o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório — não têm o condão de infirmar os fundamentos já analisados na decisão monocrática, sendo meras reiterações das razões de apelação anteriormente rejeitadas.

3. Dispositivo

À luz das razões expostas,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática proferida às fls. Id nº 30966702
, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026